Tribunal: TJSP
Processo: 1000130-51.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito c.c. antecipação de tutela – Sentença que julgou procedente a demanda - Ré que não se desincumbiu de comprovar a regularidade dos serviços prestados – Apelo da requerida pleiteando improcedência da demanda – Manutenção da r.sentença. Apelo improvido.